Tribunal: TJPA
Processo: 0826887-45.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826887-45.2024.8.14.0401

APELANTE: JOSE AUGUSTO MARTINS LACERDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. INCONFORMISMO COM A SEPARAÇÃO DO CASAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. SURSIS ESPECIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém que condenou o apelante pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) e ameaça (art. 147 do Código Penal), em concurso material, à pena total de 08 meses de detenção em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 anos e fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00. O apelo pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da neutralidade do vetor motivos do crime, a aplicação do
sursis
especial previsto no art. 78, §2º do Código Penal, bem como o afastamento ou redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas e ameaça; (ii) estabelecer se a circunstância judicial relativa aos motivos do crime foi corretamente valorada de forma negativa; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão do
sursis
especial previsto no art. 78, §2º do Código Penal; (iv) verificar a possibilidade de afastamento ou redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por demais elementos que evidenciam o cometimento do delitos.

4.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância quando coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios.

5.

O próprio acusado confirmou que se dirigiu à residência dos pais da vítima, admitindo sua aproximação do local, o que configura descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas.

6.

A valoração negativa do vetor motivos do crime mostra-se adequada, pois a conduta foi impulsionada pela inconformidade do agente com o término do relacionamento, circunstância que evidencia postura de controle e maior reprovabilidade da conduta.

7.

O
sursis
especial previsto no art. 78, §2º do Código Penal exige que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal sejam favoráveis ao condenado, requisito não preenchido no caso concreto em razão da valoração negativa dos motivos do crime.

8.

A fixação de indenização mínima por danos morais em crimes de violência doméstica é admitida quando houver pedido expresso da acusação, sendo prescindível a produção de prova específica acerca da extensão do dano, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para a comprovação da autoria e materialidade em crimes de violência doméstica.

2.

O inconformismo do agente com o término do relacionamento constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime.

3.

A concessão do sursis especial previsto no art. 78, §2º do Código Penal exige que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal sejam inteiramente favoráveis ao condenado.

4.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais quando houver pedido expresso da acusação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CP, arts. 59, 77, 78, §2º, e 147; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2598781/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.08.2024, DJe 02.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2295458/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.05.2023, DJe 12.05.2023; STJ, REsp 1.643.051/MS, Tema 983; TJPA, Apelação Criminal 0811414-87.2022.8.14.0401, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 23.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de José Augusto Martins Lacerda, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém que o condenou pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei 11.340/06) e ameaça (art. 147 CP) em concurso material.

Narra a denúncia que, no dia 27.12.2024, por volta das 19h30min, o denunciado teria descumprido as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, ao se dirigir, sob efeito de bebida alcoólica, à residência dos pais da vítima, local onde esta passou a residir após a separação do casal. Consta que, na ocasião, o denunciado a teria ofendido com palavras de baixo calão, retornando posteriormente ao local em estado ainda mais alterado, oportunidade em que passou a proferir ameaças contra a vítima, a qual se dirigiu à Delegacia de Polícia para registrar o descumprimento das medidas protetivas.

O Juízo proferiu sentença para condenar o apelante a pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto pela prática do crime de

descumprimento de medidas protetivas (
art. 24-A da Lei 11.340/06) e ameaça (art. 147 CP) em concurso material.

E
m razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitivas. De forma subsidiária, requer a reforma da dosimetria da pena aos dois delitos, com a fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando que o vetor judicial referente aos motivos do crime deve ser valorado como neutro.

Postula, ainda, a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, previsto no art. 78, § 2º do CP, bem como o afastamento ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais. (ID 27096962).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença proferida em primeiro grau (ID

27096964).

Nesta superior instância, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID

28105401).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Mérito.

A irresignação recursal, na espécie, cinge-se ao pedido de absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, à reforma da pena-base para o mínimo legal, dos dois delitos, e ainda aplicação do sursis especial e afastamento ou redução do
quantum
de indenização por anos morais.

2.1. Da absolvição por insuficiência probatória.

O apelo alega ausência de provas suficientes para a manutenção do édito condenatório, pugnando, por conseguinte, pela absolvição do sentenciado.

Acerca do delito em análise, convém delimitar o feito, cuja denuncia narra a seguinte conduta:

“De acordo com as peças inquisitoriais anexas, o denunciado JOSE AUGUSTO MARTINS LACERDA, no dia 27/12/2024,
por volta das 19h30min, descumpriu medidas protetivas deferidas nos autos do processo 0824930-09.2024.8.14.0401, que tramitam no Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, bem como perpetrou ameaças de causar mal injusto e grave à RONICE DO SOCRRO AMARAL FERREIRA
, sua ex-companheira. Consta dos autos o depoimento da vítima (ID nº 134325540, pág. 14) informando que possui medidas protetivas deferidas em desfavor do denunciado no âmbito do processo nº 0824930-09.2024.8.14.0401, no qual o juízo fixou as seguintes cautelas de urgência: I. IMPOSIÇÕES AO REQUERIDO: - Proibição das condutas a seguir especificadas: 1. Aproximar-se da pessoa da vítima/Requerente, devendo observar uma distância de no mínimo 100 (cem) metros. 2. Manter contato direto ou indireto com a vítima/Requerente, por qualquer meio de comunicação. 3. Frequentar a residência da vítima/Requerente, ainda que na sua ausência, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

Destas medidas, o denunciado foi devidamente intimado em 1º de dezembro de 2024, conforme certidão de ID nº 134325540, pág. 21, acostada no IPL em tela, estando, até então, em perfeito vigor as medidas protetivas. Ocorre que,
segundo o relato da vítima, desde a separação do casal ocorrida há seis meses, ela está residindo com seus pais - na Alameda Bom Sossego, no bairro do Barreiro, nesta cidade. Relata a vítima que na data e hora supramencionadas, JOSÉ AUGUSTO foi em sua casa alcoolizado e começou a lhe ofender chamando-a de "PUTA, VAGABUNDA, TU NÃO VALE NADA" (textuais), indo embora posteriormente para o bar a fim de beber. Continua a ofendida que, cerca de uma hora depois, o infrator retornou totalmente alterado e mais embriagado, dizendo para a ex-companheira pegar suas coisas da casa dele. Nesse momento, a vítima afirmou que o denunciado apontou o dedo no seu rosto e lhe ameaçou com os dizeres "DE HOJE TU NÃO PASSA".
A vítima continua expondo que, nesse instante, ela saiu horrorizada e foi direto para esta delegacia informar o descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor. No entanto, a vítima afirma que, já em delegacia, tomou o conhecimento, através de uma vizinha, que JOSÉ AUGUSTO continuou em sua casa e agrediu seu pai. Dessa forma, a ofendida pediu apoio a uma equipe da Guarda Municipal que lá se encontrava, ocasião em que se deslocou com a guarnição até a sua residência, no entanto, ainda no trajeto soube que outra equipe da guarda já estava conduzindo o suspeito para a delegacia especializada. [...]” (grifos)

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha constituem instrumentos de natureza cautelar destinados à proteção da integridade física, psicológica e moral da mulher em situação de violência doméstica e familiar, impondo ao agressor restrições específicas de conduta, tais como a proibição de aproximação da vítima, de seus familiares ou de determinados locais. O descumprimento dessas determinações judiciais, além de evidenciar afronta direta à autoridade da decisão judicial, caracteriza ilícito penal previsto no art. 24-A da referida legislação, cuja finalidade consiste em reforçar a efetividade das medidas de proteção e prevenir a reiteração de condutas violentas.

Consoante relatado, o acusado foi devidamente cientificado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, circunstância que evidencia a plena ciência das restrições impostas pelo Juízo, no entanto, os relatos da vítima são contundentes tanto em sede policial como em juízo ao relatar a ocorrência de que “o acusado se aproximou da ofendida para lhe difamar na porta da sua casa por não aceitar o fim do relacionamento que a chamou de “vagabunda, puta”, que a ofendida disse que iria chamar a polícia, que o acusado disse que não tinha medo, que o acusado apontou o dedo na sua cara e disse “de hoje tu não passa sua vagabunda”, que a ofendida chamou um aplicativo e foi para a delegacia. [...]”. (ID 27096928)

O apelante, por sua vez, declarou em Juízo que tinha ciência das medidas protetivas impostas e confirmou que esteve na residência dos pais da vítima. Aduziu, contudo, que sua presença no local não ocorreu com o intuito de questioná-la ou causar qualquer constrangimento (ID

27096839).

Em sede policial, o guarda municipal, Arão Costa Monteiro, relatou (ID

27096831):

“QUE, é guarda municipal e no plantão do dia 27/12/2024 por volta das 20hs30, foram acionados central da guarda sobre ocorrência de crime de descumprimento de medida protetiva no endereço passagem caju, alameda bom Sossego n° 08, Bairro Barreiro entre Mirandinha e Fé em Deus;
QUE, se deslocou até o local com a guarnição composta pelos guardas Adrianne e Ricardoso na VTR 105 e encontraram o nacional identificado como JOSÉ AUGUSTO MARTINS LACERDA bastante alterado, alcoolizado e os vizinhos afirmaram que o JOSÉ AUGUSTO tinha tentado invadir a casa e agredir fisicamente RONICE DO SOCORRO AMARAL FERREIRA, não conseguiu, mas agrediu fisicamente o pai dela
; QUE, a depoente afirma que a RONICE já estava na Delegacia Especializada para registrar ocorrência do fato quando os acionou e eles buscaram a vítima na Delegacia levaram até o local do fato, onde JOSÉ AUGUSTO ainda estava na frente da residência da vítima; QUE, JOSÉ AUGUSTO não apresentou resistência no momento da prisão; QUE, foi apresentado nesta Delegacia Especializada para providências.” (grifos)

Em que pese a versão apresentada pelo recorrente, a vítima foi firme e coerente ao relatar que o sentenciado, em estado de embriaguez, dirigiu-se ao local onde ela residia e passou a proferir xingamentos e ameaças, circunstâncias que lhe causaram temor e a levaram a comparecer à Delegacia para registrar o descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas em seu favor, as quais foram impostas justamente em razão de episódios pretéritos de comportamento inadequado do apelante.

Registre-se, ainda, que o próprio apelante confirmou em Juízo que se dirigiu à residência dos pais da vítima, admitindo, portanto, sua aproximação, embora sustente justificativas diversas para tal ato, circunstância que não afasta o efetivo descumprimento da ordem judicial que lhe vedava tal conduta.

Ademais, nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, assume especial importância:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 COMBINADO COM A LEI N. 11.340/06. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP. OMISSÃO RELEVANTE NÃO CONSTATADA. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CPP. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Desde o julgamento do recurso de apelação, a análise pelo Tribunal de Justiça denota que não houve omissão relevante sobre a tese defensiva de supostas contradições entre os depoimentos da vítima prestados na fase policial e na fase judicial .1.1. O Tribunal a quo concluiu que nas duas oportunidades a vítima relatou de forma coerente a agressão e a dinâmica dos acontecimentos, razão pela qual os embargos de declaração foram rejeitados em face da pretensão de solução diversa pela defesa, em atenção ao art. 619 do CPP . 2.
No tocante à pretensão absolutória, cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido da especial relevância do depoimento da vítima em delitos cometidos em clandestinidade. Destarte, possível é a condenação quando o julgador, com atenção ao caderno de provas, forma convicção pela veracidade da palavra da vítima em detrimento da negativa do autor
.2 .1. No caso, as instâncias ordinárias constataram que a materialidade e a autoria da contravenção penal ficaram amplamente demonstradas pelo registro de atendimento integrado e declarações da vítima. Conclusão diversa a respeito da suficiência dos elementos colhidos para fins condenatórios que esbarra no óbice do revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2598781 GO 2024/0102998-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024). (grifos)

Nesse contexto, o conjunto probatório revela-se suficiente para evidenciar a autoria e a materialidade delitivas dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e ameaça, pelos quais foi condenado o apelante, não se vislumbrando elementos capazes de infirmar ou reformar o édito condenatório.

2.2. Da reforma da pena-base ao mínimo legal.

Sustenta mais o apelante a ausência de fundamentação idônea a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal no tocante aos motivos do crime.

Transcreve-se excerto da sentença no que se refere à individualização da pena (ID
27096950
):

“[...] EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (24-A, da Lei 11.340/2006):

Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, o comportamento do Condenado não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Os antecedentes criminais, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado, tratando-se, por isso, de circunstância neutra.

Pelos elementos carreados aos autos, não se depreende informações relativas a personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Tangente aos motivos do crime, tem-se que ele se deu por não aceitação da separação do casal, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa.

As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame.

As consequências do crime não refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração neutra.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, onde obteve-se uma negativa e sete neutras, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, TORNO DEFINITIVA A PENA APLICADA DE 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA (art. 147, Código Penal), ponderadas as mesmas circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 02 (dois) meses de detenção.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes

Por inexistirem causas de aumento e diminuição de pena, torno DEFINITIVA A PENA PARA O CRIME DE AMEAÇA EM 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO.

Aplicando-se a regra do CONCURSO MATERIAL, somo as penas aplicadas a cada um dos delitos, ficando o réu JOSE AUGUSTO MARTINS LACERDA CONDENADO DEFINITIVAMENTE À PENA DE 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Da aplicação da pena

O condenado embora seja primário não preenche as condições objetivas dispostas no artigo 44 do Código Penal, posto que o crime foi praticado com ameaça à pessoa, circunstância que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Entretanto, considerando que o condenado preenche os requisitos do artigo 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do § 1° do art. 78, do Código Penal, acrescentando-lhe a condição, cumulativa, por entender adequado ao caso, de participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero.

Dos Danos Morais

O STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme julgamento em Recurso Especial nº 1.675.874 - MS (2017/0140304-3).

Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do acusado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, JOSE AUGUSTO MARTINS LACERDA, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). O referido valor será revertido em favor da vítima RONICE DO SOCORRO AMARAL FERREIRA. (grifos)

O Juízo valorou negativamente apenas o vetor motivos do crime, em relação a ambos os delitos, sob o fundamento de que as condutas foram praticadas em razão da inconformidade do apelante com a separação do casal. A manutenção desse desvalor mostra-se adequada, pois tal circunstância revela postura de domínio e de desrespeito à autonomia da vítima, o que confere maior grau de reprovabilidade à conduta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa dessa circunstância, atinentes aos fatos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 2. A pena-base do recorrente foi exasperada em razão do maior desvalor da vetoriais "antecedentes, motivos e consequências do crime". 3. Ao valorar negativamente os maus antecedentes, as instâncias ordinárias destacaram que duas das condenações anteriores seriam aptas a configurarem a reincidência - (Processos n. 0002676-51.2017.8 .24.0075 e 0009024-27.2013.8 .24.0075, com condenações que transitaram em julgado, respectivamente, em 20/3/2018 e 16/4/2014) - (e-STJ, fl. 389), de modo que uma delas seria utilizada para tal finalidade, e outra, junto com as demais, seriam utilizadas para valorarem os maus antecedentes. 4. Com efeito, observa-se a existência de elementos suficientes para a valoração negativa da vetorial antecedentes, uma vez que o acusado possui diversas anotações criminais, revelando que os ilícitos cometidos não se trataram de fatos isolados em sua vida. 5.
Sobre os motivos do crime, colhe-se dos autos que as ameaças tiveram início no momento em que a vítima se recusou a prosseguir no relacionamento que tinha com o acusado, o qual buscou impor seu desejo de posse por meio de violência psicológica, o que revela maior reprovabilidade concreta da conduta e autoriza a exasperação da pena-base.
6. O trauma causado à vítima, consoante apurado pelo Tribunal de origem, não se confunde com um mero abalo psicológico passageiro, eis que "o temor e a pressão psicológica que passou a vítima a deixou tão intimidada que, conforme relatou o informante R, ela mudou-se para outra cidade sem informar seu novo endereço, deixando claro que não viria depor em juízo por medo de represálias" (e-STJ, fl. 541), mostrando-se justificado o incremento da pena-base no tocante às consequências do crime. 7. Não há prequestionamento do art . 70 do Código Penal, pois a matéria nele tratada, na forma apresentada, não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido. 8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2295458 SC 2023/0030348-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023). (grifos)

De tal modo, estando fundamentada a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime, revela-se inadequada a pretendida reforma da pena-base.

2.3.

Aplicação do
sursis
previsto no art. 78, §2º do CP e afastamento ou redução do
quantum
de indenização por danos morais.

O apelante pugna pela aplicação do
sursis
especial previsto no art. 78, §2º do Código Penal, ao argumento de que tal modalidade lhe seria mais benéfica, por estabelecer condições menos gravosas para o cumprimento da suspensão condicional da pena.

O
sursis
especial é modalidade mais branda de suspensão condicional da pena, aplicada quando o magistrado entende que as condições ordinariamente previstas para o
sursis
, como a prestação de serviços à comunidade ou a limitação de fim de semana, mostram-se excessivamente rigorosas diante das circunstâncias judiciais favoráveis ao condenado, notadamente aquelas previstas no art. 59 do Código Penal, tais como culpabilidade, antecedentes e conduta social. É a redação do art. 78, § 2º do CP:

Art. 78. Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz.

§ 2° Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente:

a) proibição de frequentar determinados lugares;

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz;

c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

À luz do que dispõe o dispositivo legal mencionado, revela-se inviável a substituição pretendida pelo apelante, vez que não ostenta todas as circunstâncias judiciais valoradas como favoráveis. Dessa forma, ausente o preenchimento dos requisitos exigidos, não se mostra cabível a aplicação do art. 78, §2º do Código Penal.

Quanto aos danos morais, a defesa pleiteia a exclusão ou redução da condenação face a hipossuficiência do apelante.

Segundo a dicção do art. 387, IV do CPP, o Juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Nessa perspectiva colaciono:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE PERSEGUIÇÃO CONFIGURADO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Yuri Martins de Souza, assistido pela Defensoria Pública, e pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença da 3ª Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que condenou o réu pelo crime de perseguição (art. 147-A, §1º, II, do CP), à pena de 1 ano de reclusão em regime aberto, substituída por limitação de fim de semana, além de 20 dias-multa e indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. O réu foi absolvido da acusação de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), com fundamento no art. 386, III, do CPP. A defesa buscou a absolvição ou a redução/exclusão da indenização. O Ministério Público recorreu para incluir a condenação pelo art. 147-B do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu preenche os elementos do crime de perseguição ou se deve ser absolvido por atipicidade e ausência de habitualidade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos típicos do crime de violência psicológica contra a mulher, com especial atenção à comprovação do dano emocional relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]
O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 1.000,00) mostra-se proporcional e adequado ao dano sofrido, não se justificando a redução com base na hipossuficiência econômica do réu, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ (Tema Repetitivo 983).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A prática reiterada de atos que violem a privacidade da vítima e revelem conduta intimidatória e de dominação caracteriza o crime de perseguição, nos termos do art.147-A do Código Penal.

A configuração do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) exige comprovação de abalo emocional relevante, mediante prova técnica ou indícios objetivos do dano psíquico.

A fixação de indenização por danos morais decorrentes de crime de violência de gênero deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se afastando pela mera alegação de hipossuficiência econômica do réu.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08114148720228140401 31668357, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 23/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal) (grifos)

In casu
, o magistrado acolheu o pedido expresso formulado pelo Ministério Público e condenou o acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais, fixada no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Consideradas as peculiaridades do feito, o valor fixado deve ser mantido, por não se revelar irrisório diante do caráter compensatório e pedagógico da medida, sobretudo em razão do potencial ofensivo do dano decorrente da violência doméstica praticada contra a mulher.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença

nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026